Tribunal: TJES
Processo: 5004295-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004295-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: MARIA PIA ARNAL BUSATTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004295-26.2020.8.08.0024

RECORRENTES: LOJAS RIACHUELO S.A; MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA PIA ARNAL BUSATTO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELATA A AUTORA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR DÉBITO NO VALOR DE R$ 609.148,00 (SEISCENTOS E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS), O QUAL NÃO RECONHECE. QUE POSSUIA EMPRÉSTIMO COM A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 3.594,96 (TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO. AFIRMA QUE A ATENDENTE DA REQUERIDA CONFIRMOU NÃO HAVER DÉBITOS PENDENTES DE PAGAMENTO.
SENTENÇA DE PISO
QUE CONDENOU AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.